Tribunal: TJPA
Processo: 0855890-30.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855890-30.2019.8.14.0301

APELANTE: MANOEL CARLOS SIQUEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Banco Pan S.A.
contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno interposto no âmbito de Apelação Cível, mantendo decisão monocrática que havia dado parcial provimento à apelação do autor para reconhecer a ilicitude da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes decorrente de contrato celebrado com pessoa absolutamente incapaz, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00 e invertendo o ônus da sucumbência. O embargante sustenta omissão quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, defendendo que deveriam incidir sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não estabelecer expressamente que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam incidir sobre o valor da condenação após o provimento parcial da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta adequadamente as questões relevantes da controvérsia e mantém a decisão monocrática que reconheceu a ilicitude da negativação e a inversão do ônus sucumbencial.

A alegação de omissão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais não procede, pois a manutenção da inversão do ônus da sucumbência decorrente do provimento parcial da apelação é suficiente para a definição dos consectários sucumbenciais na fase de cumprimento do julgado.

O embargante utiliza os embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, o que caracteriza utilização inadequada do recurso.

A oposição de embargos com finalidade meramente protelatória autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A manutenção da inversão do ônus da sucumbência decorrente do provimento parcial da apelação é suficiente para a definição dos honorários sucumbenciais, inexistindo omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia.

A utilização de embargos de declaração com finalidade protelatória autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 85, §2º, e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 282; STJ, Súmula 98.

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S.A.
em face do Acórdão proferido por esta E. Turma que, ao julgar Agravo Interno interposto no âmbito da Apelação Cível, decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso da instituição financeira, mantendo a decisão monocrática que havia dado parcial provimento à apelação do autor para reconhecer a ilicitude da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes decorrente de contrato firmado com pessoa absolutamente incapaz, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros de mora, bem como invertendo o ônus da sucumbência.

Consta do referido acórdão que a negativação decorrente de contrato celebrado com pessoa absolutamente incapaz configura ato ilícito autônomo, apto a ensejar dano moral presumido, sendo inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça quando a inscrição deriva de negócio jurídico nulo, além de consignar que a posterior retirada da restrição não afasta o dever de indenizar, por já terem sido produzidos os efeitos lesivos do apontamento indevido.

Inconformado com o referido Acórdão, o BANCO PAN S.A., opôs Embargos de Declaração, constantes do id 34097880, sustentando a existência de omissão no julgado quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais após o provimento parcial da apelação.

Alega o embargante que, tendo sido fixada condenação líquida no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), os honorários deveriam incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, e não sobre o valor originalmente atribuído à causa, como havia sido estabelecido na sentença de primeiro grau.

Sustenta que a ausência de manifestação expressa sobre essa tese jurídica configura omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC, além de violar o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do mesmo diploma legal.

Aduz, ainda, o caráter prequestionador dos presentes embargos, invocando as Súmulas 282 do Supremo Tribunal Federal e 98 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o disposto no art. 1.025 do CPC, requerendo o conhecimento e acolhimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada e para que os honorários sucumbenciais sejam fixados com base no valor da condenação, ou, subsidiariamente, que haja manifestação expressa do colegiado sobre a matéria suscitada.

Apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração pelo recorrido MANOEL CARLOS SIQUEIRA DA SILVA, conforme id 34099086, nas quais sustenta, em síntese, a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, defendendo que o julgado enfrentou adequadamente as questões necessárias à solução da controvérsia, tendo decidido de forma clara e fundamentada sobre a responsabilidade da instituição financeira pela inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes e sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, razão pela qual requer o não provimento dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os embargos são tempestivos e, portanto, deles conheço.

MÉRITO

Segundo o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível o manejo de embargos declaratórios nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de nenhum desses vícios.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à definição da base de cálculo dos honorários sucumbenciais após o provimento parcial da apelação, conforme sustentado pelo embargante, bem como se estariam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil aptos a justificar o manejo dos presentes embargos de declaração.

A tese central do embargante consiste na alegação de que o acórdão teria sido omisso por não ter definido expressamente que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, e não sobre o valor atribuído à causa.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

No caso concreto, observa-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões relevantes à solução da controvérsia, apreciando os fundamentos fáticos e jurídicos que conduziram à manutenção da decisão monocrática e à consequente improcedência do Agravo Interno interposto pela instituição financeira.

A alegação de omissão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais não se sustenta, pois o acórdão foi expresso ao manter a inversão do ônus da sucumbência decorrente do provimento parcial da apelação, circunstância suficiente para a correta definição dos consectários sucumbenciais na fase de cumprimento do julgado.

Não se identifica, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

O que se verifica, em verdade, é a tentativa do embargante de provocar nova análise do conteúdo decisório, com o propósito de rediscutir matéria já devidamente apreciada pelo colegiado.

À parte que utiliza os embargos como sucedâneo recursal impróprio, retardando o encerramento do litígio e sobrecarregando desnecessariamente o Judiciário, impõe-se a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, o qual dispõe:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

A penalidade é aplicada, considerando a tentativa de rediscutir ponto já decidido e a ausência de qualquer argumento novo apto a configurar vício decisório, pelo que entendo adequada a aplicação da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte embargada.

Com base nessas premissas
, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
e condeno o Embargante ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, no valor
de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
, tudo nos termos da fundamentação supra.

Belém, 24/03/2026